Tribunal: TJSP
Processo: 1111559-67.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – inocorrência – alegação de reformatio in pejus quanto aos honorários – inocorrência – sentença que condenou ambas as partes a pagar 20% sobre o valor da condenação, que foi de R$ 1.107,00 – ambas as partes interpuseram recurso de apelação e o recurso do autor foi provido para reconhecer o dano moral e fixar a condenação em R$ 5.000,00 –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – inocorrência – alegação de reformatio in pejus quanto aos honorários – inocorrência – sentença que condenou ambas as partes a pagar 20% sobre o valor da condenação, que foi de R$ 1.107,00 – ambas as partes interpuseram recurso de apelação e o recurso do autor foi provido para reconhecer o dano moral e fixar a condenação em R$ 5.000,00 – possibilidade de readequar a sucumbência integralmente, o que foi feito, excluindo a condenação que havia sido imposta ao autor e condenando o réu a pagar 15% sobre o valor da condenação – redução do percentual que não acarreta prejuízo ao patrono do autor, já que o valor da condenação aumentou – honorários que antes seriam de R$ 221,10 e passaram a ser de R$ 750,00 – base de cálculo que é o valor da condenação, conforme critério objetivo e prioritário do art. 85, § 2o do CPC – impossibilidade de utilização do proveito econômico (soma da condenação com o valor declarado inexigível) como base de cálculo - acórdão mantido – embargos rejeitados.